Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751913-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAYSSA GUIMARAES GONTIJO DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de cumprimento de sentença n. 0711836-24.2023.8.07.0010, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, formulado pelo exequente com o objetivo de obter informações acerca da existência de saldo nas contas vinculadas ao PIS/PASEP e FGTS da parte demandada. Eis a r. decisão agravada: “Pleiteia a parte autora a penhora do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP e FGTS de titularidade dos devedores, contudo, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar no 26/75 e do artigo 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90, respectivamente, tais verbas são impenhoráveis ante a identificação de verba salarial. Vejamos as disposições normativas aplicadas à espécie: Lei Complementar no 26/75 Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. Lei n. 8.036/90 Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. No mesmo sentido é a mansa jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALDO DE FGTS. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.036/1990. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 2o, §2o da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS, ?As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis?. De acordo com a Lei de regência, embora o saldo das contas vinculadas pertença aos seus titulares, os recursos do FGTS não têm como única finalidade indenizar o trabalhador: ?§ 2o Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, às instituições que atuem com pessoas com deficiência e às entidades sem fins lucrativos que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda?. 1.1. A impenhorabilidade de que trata o § 2o do art. 2o da Lei 8.036/90 tem por escopo assegurar a aplicação dos recursos do FGTS nos termos do § 2o do art. 9o da mesma lei, ou seja, em prol da coletividade. 2. Em harmonia com referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça define impenhorabilidade da verba do FGTS, admitindo a penhora somente em hipótese verdadeiramente excepcional, ou seja, ?nos casos de execução de alimentos?. 3. Caso os valores advindos do FGTS já tenham sido disponibilizados ao trabalhador, tais valores passam a integrar seu patrimônio jurídico disponível, portanto, suscetíveis à penhora. Referida verba quando depositada em poupança ou em qualquer outra conta perde a condição de impenhorabilidade definida no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90; mas sobre tal verba recai a proteção prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil (impenhorabilidade do montante de até quarenta salários-mínimos). 4. Na hipótese em discussão, o saldo do FGTS não foi disponibilizado ao trabalhador; continua na conta vinculada ao Fundo administrado pela Conselho Curador do FGTS. E a parte agravante busca na origem o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em seu favor, o que não caracteriza a excepcionalidade trazida pela jurisprudência (execução de alimentos). 5. Bom lembrar que o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023 (pelo qual definida a possibilidade excepcional de mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV do CPC/2015, para permitir a penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família), não tem aplicação ao caso dos autos, que tem regramento fixado pela Lei 8.036/90. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - 0741323-69.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024) Indefiro, portanto. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Embargos de declaração rejeitado (ID 255326794). O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a referida diligência como medida excepcional, visando à efetividade da execução. Aduz que o indeferimento do pleito inviabiliza a satisfação do crédito, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC). Ressalta que o pedido não tem por finalidade a penhora imediata, mas apenas a obtenção de informações, não implicando violação à impenhorabilidade prevista na legislação. Afirma que a jurisprudência admite a expedição de ofícios para fins informativos, mesmo quando se trata de valores impenhoráveis, e que a negativa configura restrição indevida ao poder instrutório do magistrado. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, bem como a legitimidade da diligência requerida. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a expedição do ofício. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a liminar, em que se defere a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal. Preparo no ID 78752562. É o relatório. Decido Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, exige-se a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade de provimento e do perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de justificar a concessão da medida liminar. O crédito encontra-se preservado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição. Ademais, nota-se que é perfeitamente possível aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo considerando a tramitação célere do recurso. Assim, ausente requisito autorizador da tutela de urgência, de rigor o indeferimento da liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator